Tribunal: TJDFT
Processo: 0703294-71.2024.8.07.0013
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. EDUCAÇÃO INFANTIL. MATRÍCULA EM CRECHE PRÓXIMA À RESIDÊNCIA. DEVER ESTATAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. PREQUESTIONAMENTO. TRANSPORTE ESCOLAR. PORTARIA 192 DA SEEDF. CRITÉRIOS CUMULATIVOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.002 DO STF. EQUIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Esta e. Sexta Turma Cível tem decidido, reiteradamente, no sentido de que o dever constitucional do Estado de garantir o acesso a creches e pré-escolas, nas proximidades da residência/trabalho da genitora, prevalece sobre a justificativa de falta de vagas, critérios de lista de espera ou o princípio da isonomia, para o fim de dar concretude ao direito básico de índole social disposto no art. 208, inc. IV, da CF. E, ainda, que a persistente inação do Poder Público ao longo dos anos não pode inviabilizar, indeterminadamente, a efetivação do direito fundamental à educação infantil.
2. Em observância ao princípio da colegialidade, e considerando-se a necessidade de o Tribunal manter a sua jurisprudência estável, íntegra e coerente (art. 926 do CPC), adiro o entendimento do órgão, para considerar que a Administração Pública tem o dever de fornecer vagas em creches da rede pública de ensino, nas proximidades do lugar de residência da criança, em período integral, consoante o disposto no artigo 208, inciso IV, da Constituição Federal, e no artigo 54, inciso IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).
3. O prequestionamento, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, exige tão somente que a questão tenha sido decidida e fundamentada no acórdão, não havendo necessidade de pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos legais mencionados pela parte.
4. A parte autora não preenche as exigências contidas na Portaria 192/19 da SEEDF, cujo art. 1o estabelece critérios cumulativos para oferta do transporte escolar aos estudantes da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal.
5. O art. 85, §4o, do CPC dispõe expressamente que é vedada a compensação dos honorários advocatícios em caso de sucumbência parcial, uma vez que a verba constitui direito do advogado e tem natureza alimentar.
6. Segundo as teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.002 da Repercussão Geral (RE 1.140.005), “é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”.
7. A demanda possui natureza cominatória, de valor inestimável, razão pela qual deve ser aplicado à hipótese o artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, que dispõe que, sendo o valor da causa inestimável ou irrisório proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará valor dos honorários por apreciação equitativa, observando-se o disposto nos incisos do § 2o do mesmo artigo.
8. Recurso da parte ré conhecido e desprovido. Recurso da autora conhecido e provido, em parte.